Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800470-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: KELLE CRISTINA COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800470-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

BARBARA LARISSA ROSTAND ROLIN, OAB/PA 25.706

PACIENTE: KELLE CRISTINA COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA DE CAMETÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 171 C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA PRATICADO CONTRA CINCO VÍTIMAS).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
A PACIENTE, EM CONJUNTO COM O NACIONAL REDINALDO

FERREIRA DE SOUZA
, COSTUMEIRAMENTE, “RECRUTAM VÍTIMAS” E AS ENGANAM COM ESTÓRIAS

FICTÍCIAS DE QUE TERIAM VALORES DE PRECATÓRIOS A RECEBER DA SEDUC, NO VALOR DE R$

3.610.000,00 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E DEZ REAIS) E NECESSITAM DE DINHEIRO PARA PAGAR

PROPINA À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA QUE A SUPOSTA VERBA FOSSE LIBERADA. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DA ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 19 de março de 2024 e término no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rômulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KELLE CRISTINA COSTA CRUZ,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800978-38.2023.8.14.0000, pela suposta prática do crime de estelionato em continuidade delitiva, praticado contra cinco vítimas.

Narra a impetrante (fls. 03/19, ID nº 17657136), em suma
que no dia 14/06/2023 foi
imposta uma pena de prisão preventiva mesma tendo a acusada bons antecedentes, residência fixa, e profissão estabelecida.

Informa que em 28/06/2023 fora protocolada a defesa prévia, argumentando a desnecessidade da prisão e requerendo medidas cautelares diversas. Em parecer, o Ministério Público se manifestou pela improcedência de medidas perfazendo-se nas alegações genéricas de risco de continuidade delitiva.

Alega a Defesa que a decisão não lhe concedeu o direito ao paciente de recorrer em liberdade apesar de ser primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa o então Juízo da 1ª Vara de Cametá mantém a prisão preventiva com a fundamentação de garantia de ordem pública, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2023, às 10:00 horas, porém esta foi redesignada para 31/01/2024 considerando a sobreposição de pautas na qual o Magistrado José Matias Santana Dias está respondendo cumulativamente perante as 1ª e 2ª Varas de Cametá cível e criminal.

Segundo a Defesa, a prisão preventiva combatida constitui coação ilegal, na medida em que a Paciente preenche os requisitos legais para responder ao processo em liberdade, e na medida em que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora não encontram respaldo no Código de Processo Penal, o que os torna dissociados tanto da realidade dos autos quanto das hipóteses legais previstas no art. 312, do CPP.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade a paciente, ou sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a distribuição,
porém por estar em gozo de férias os autos foram redistribuídos para análise da liminar (ID nº 17661707).

A liminar foi
denegada
às fls. 399/400, ID nº 17677670, pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

409/410, ID nº 17737716), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Consta dos autos que a paciente, em conjunto com o nacional REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, costumeiramente, “recrutam vítimas” e as enganam com estórias
fictícias de que teriam valores de precatórios a receber da SEDUC, no valor de R$ 3.610.000,00 (três milhões e seiscentos e dez reais) e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada. Em algumas ocasiões, a fim de dar veracidade as suas falácias, a acusada Kelle Cristina apresentava um suposto acordo judicial firmado perante o Juiz Titular da 2° Vara de Cametá, em outras, informava que os valores estariam depositados na Delegacia de Polícia Civil e para que fosse liberado, teria que pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, em outra ocasião, a representada Kelle disse a uma das vítimas que funcionários da Receita Federal, juntamente com advogados, teriam fretado um avião e ela (representada) teria fretado dois carros forte para trazer o dinheiro para Cametá.

Em 27/04/2023, a paciente teve sua prisão preventiva decretada.

O processo transcorreu normalmente, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 29/11/2023, a qual foi remarcada para o dia 31/01/2024, devido ao fato de que o juiz que estava respondendo pela vara estava com a pauta de sua vara titular com outras pendências urgentes a serem realizadas.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
A paciente teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, considerando se tratar de caso de estelionato.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade da paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
Com relação aos antecedentes criminais da Paciente, esta é primária.

d) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O processo está com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/01/2024.

Em complemento às informações prestadas, a autoridade coatora informou ainda que na audiência realizada no dia 31/01/2024, a
representante de defesa de Kelle Cristina Costa Cruz solicitou a participação da acusada. O juízo indeferiu o pedido e acolheu o pedido do Ministério de Público para decretar sua revelia. Isto posto, a continuação da audiência foi redesignada para a data 02/04/2024 às 11h, para se proceder à oitiva das testemunhas de defesa e qualificação e interrogatório do acusado Redinaldo Ferreira de Souza, considerando a revelia da acusada Kelle Cristina Costa Cruz. Esclareceu-se ainda que a acusada está presa. (fls. 445/459, ID nº 18491621).

Nesta
Superior Instância
(fls. 430/436, ID nº 18009516), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, no dia 27/04/2023:

“(...) Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do que fora apurado pelas investigações.

O Ministério Público juntou aos autos parecer, no qual pugna pela decretação da prisão preventiva, afirmando que em liberdade, os representados representam abalo à ordem pública e frustração da instrução processual e da aplicação da lei penal, já que está foragido.

Ademais, consta nos autos da representação que os indiciados, aparentemente, continuam aplicando seus golpes, tornando-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual, não se exige prova plena, bastando meros indícios de autoria. É o caso dos autos. Há provas testemunhais que apontam os representados como autores dos crimes, destacando-se o depoimento das vítimas, as quais apontam detalhes do modo de agir dos representados.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas, e principalmente do relato dos ofendidos, os quais afirmaram sem dúvidas que os representados foram os responsáveis por receberem as quantias.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I.

Também devo ressaltar que as vítimas declararam que desejam representar criminalmente contra os acusados, evidenciando que é possível que, posteriormente, seja instaurada ação penal.

Assim, os representados devem ser mantidos fora do convívio social, como forma de acautelar o meio social, e ainda garantir a credibilidade da justiça, já que agem utilizando o nome de membros do Poder Judiciário para perpetrar seus atos.

Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, posto que o investigado está foragido desta cidade, e com sua conduta, mostra-se pessoa perigosa, bem como pelo fato de haver necessidade de garantia da realização da instrução criminal e possível aplicação da lei.

Ante o exposto, e considerando as notícias de intimidação da vítima, e, além disso, visando assegurar a garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
KELLE CRISTINA COSTA CRUZ e REDINALDO FERREIRA DE SOUZA.
(...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar da paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado à paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter a paciente acautelada, porque reiteradas são as práticas desta espécie de delito pela paciente, como denota-se de todo o processado, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estelionato praticado contra cinco vítimas.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos por si só, justificam a decretação da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estelionato em continuidade delitiva -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado à paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, esclarecendo que a mesma em conjunto com o nacional REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, costumeiramente, “recrutam vítimas” e as enganam com estórias
fictícias de que teriam valores de precatórios a receber da SEDUC, no valor de R$ 3.610.000,00 (três milhões e seiscentos e dez reais) e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade da paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva da mesma, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que os ora pacientes possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Quanto ao pedido da Defesa de encaminhamento do link de acesso a paciente e à advogada que residem em Comarca diversa para realização da audiência de instrução e julgamento no dia 31/01/2024, julgo por
prejudicado,
uma vez que a audiência já se realizou, havendo inclusive nova data para realização da audiência de continuação, qual seja, dia 02/04/2024.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém, 22/03/2024